Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. CPC 1.040 II. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES GERAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE. TESE FIXADA PELO STF.
I. Reexame da apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequar o julgamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 714.139: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”.
II. Ação ajuizada em 13/01/2017 que fica excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
III. Direito à repetição do indébito correspondente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.
IV. Apelação provida.